Tribunal: TJES
Processo: 5022673-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reversão
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022673-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE ARAUJO PIRES e outros (9)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA – SUPERVENIÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FIEL OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Em razão do advento da modulação de efeitos na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.221, não há mais amparo para o sobrestamento da análise dos processos de aposentadoria e de edição de declaração de tempo de serviço dos apelados.

2.
Ao reconhecer a procedência parcial dos pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau atuou pautado pelo dever do art. 927, inciso I, do CPC, aplicando de maneira imediata o precedente vinculante do STF.

3
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação da autarquia apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença do evento 6577164, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
ALEXANDRE ARAÚJO PIRES
,
ANTÔNIO CARLOS PEÇANHA MENDES
,
CLIRENE DA SILVA GODINHO CARREIRA
,
EUDES LUIZ CANI
,
FRANCISCO JOSÉ CENTODUCATTE
,
GILSON GIUBERTI FILHO
,
JOSÉ GERALDO VIANA MORAES
,
MARIA LÚCIA DOS REIS VALLIATTI ZANOTTI
,
REGINA CELI NICOLI
e
ROGÉLIO CAMPOS CABRAL
em desfavor da autarquia ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a declaração de inconstitucionalidade da LCE nº 187/2000 teve seus efeitos modulados, no bojo da ADI nº 3221. Assim sendo, decidiu-se que, quando, na data da publicação das atas da sessão de julgamento da ADI vertente, o servidor já tiver passado à inatividade ou tiver preenchido os requisitos para tanto, não será, para efeito exclusivamente da aposentadoria, alcançado pelos efeitos do referido ato judicial de inconstitucionalidade
” (evento 6577164).

Asseverou que “
já havendo modulação de efeitos na ADI nº 3221, entendo não ser razoável qualquer espera ulterior para concluir o processo administrativo de aposentadoria dos requerentes, à luz da decisão atualmente emanada da Suprema Corte, naquele processo objetivo
” (evento 6577164).

Por isso, concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e determinou o afastamento da decisão do IPAJM que suspendeu os processos de aposentadoria dos apelados/requerentes.

Ato seguinte, reconheceu que os autores decaíram de parte mínima dos pedidos formulados na petição inicial e condenou o IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, bem como isentou o instituto das custas processuais, de acordo com o art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, os ora apelados pleitearam na inicial o “
afastamento da decisão do IPAJM que promoveu o sobrestamento dos processos de aposentadorias dos servidores do Estado do Espírito Santo que foram transpostos para o Regime Jurídico Único, via de consequência que seja analisado os processos e emitido, caso preenchidos todos os requisitos para aposentadoria, a Declaração de Tempo de Contribuição, artigo 25 da LCE 282/04
” (fl. 12 do evento 6577085).

Como é cediço, a Corte Constitucional reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/00, que promoveu a transposição dos apelados, admitidos sem concurso público no regime celetista após a promulgação da Carta da República de 1998, ao regime estatutário, dada a afronta ao artigo 37, inciso II, da CF e por configurar provimento derivado, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (ADI 3221, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)

As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento na imprensa oficial, vide:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 6999 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013)

Ocorre que – posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento de nº 5022673-93.2021.8.08.0024 (evento 6577143) – o excelso Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos em face do v. acórdão da referida ação de controle abstrato de inconstitucionalidade e procedeu à modulação de efeitos, nos ditames do art. 27 da Lei nº 9.868/99, tendo fixado o que segue:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 1. Amicus curiae não tem legitimidade para a oposição de embargos de declaração em controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Presume-se autêntica a petição assinada fisicamente pelo Governador e juntada aos autos mediante assinatura eletrônica do Procurador do Estado.
3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte:
a) Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado;
b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento;
c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada; d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico.
e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos. (ADI 3221 ED, Relator: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 13-09-2022 PUBLIC 14-09-2022)

Em que pesem as nobres razões que respaldaram a Orientação GJP nº 009/2021 (fls. 01/05 do evento 6577105), com o advento da supracitada modulação de efeitos, não há mais amparo para o sobrestamento da análise dos processos de aposentadoria e de edição de declaração de tempo de serviço dos apelados.

Na realidade, percebe-se que ao reconhecer a procedência parcial dos pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau atuou pautado pelo dever do art. 927, inciso I, do CPC, aplicando de maneira imediata o precedente vinculante do STF.

A r. sentença ressalvou devidamente que “
sejam analisados os processos referidos e emitidas, caso preenchidos todos os requisitos para aposentadoria desde 30.08.2018 (data da publicação das atas da sessão de julgamento da ADI vertente), as Declarações de Tempo de Contribuição respectivas, artigo 25 da LCE 282/04.
” (evento 6577164).

Acrescente-se, ainda, que o próprio IPAJM admite que seu Presidente executivo “
já determinou o fim do sobrestamento e estão sendo tomadas inúmeras medidas para aplicação da decisão
” (fl. 14 do evento 657711), o que reforça que o ato impugnado realmente não merece subsistir.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do condomínio apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a entidade apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da autarquia apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.